Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722094-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LUCIA SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MARCIO SOARES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E X, DO CPC – SALÁRIO E RESERVA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – DECISÃO MANTIDA I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$3.464,50, determinando sua transferência ao exequente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV ou X, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, abrange salários e proventos necessários à subsistência, e pelo inciso X, valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal. 4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade quando demonstrado desvirtuamento da finalidade alimentar ou de poupança, ou movimentação incompatível com a proteção legal. 5. Extratos bancários indicam saques de alto valor e transferências via TED, afastando a presunção de que se trate de verba estritamente alimentar ou reserva impenhorável. 6. Ônus probatório da executada não cumprido (CPC, art. 373, I), inexistindo prova de que a conta seja utilizada para manutenção de reserva financeira ou pagamento de despesas básicas. 7. Ausente comprovação da impenhorabilidade, mantém-se a penhora. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese: “A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, afastando-se a proteção quando evidenciada movimentação financeira incompatível com tais finalidades.” Fundamentação legal: CPC, art. 833, IV e X; art. 373, I. Jurisprudência: EREsp 1.582.475/MG (STJ); Acórdãos 1427235 e 1616326 (TJDFT). A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de valor de natureza salarial, abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial, invocando o princípio da dignidade humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 76397748): (...) No presente caso, a movimentação atípica verificada nas contas da executada, com retiradas e transferências significativas, lança dúvidas sobre a destinação exclusiva dos valores bloqueados àquela finalidade protetiva. Dessa forma, considerando a ausência de prova cabal da natureza estritamente salarial da totalidade dos valores penhorados e a movimentação financeira observada nas contas bancárias da executada, a qual não se restringe a depósitos e gastos típicos de manutenção da subsistência dentro do limite impenhorável, a impugnação à penhora apresentada pela executada não merece prosperar. As teses defensivas baseadas na impenhorabilidade de salário e na proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos restam fragilizadas diante do quadro probatório dos autos Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004